Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-92.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A CONTRADIÇÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que foi contraditório ao definir o prazo de entrega do empreendimento como aquele previsto no Termo de Reserva. Destacou que o referido documento não vincula as partes como um contrato de promessa de compra e venda, portanto, possuem naturezas jurídicas distintas e não podem se confundir. Observou que após a assinatura do Termo de Reserva, faz-se uma verificação acerca do candidato para certificar que ele preenche os requisitos legais para realizar o efetivo contrato de compra e venda e financiamento. Assim, segundo os seus argumentos, é necessário observar a natureza jurídica dos instrumentos que envolvem o objeto da lide, para que não seja aplicada uma compreensão e abrangência de um instrumento que sequer existe entre as partes. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e no mérito que sejam acolhidos os presentes embargos.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 8 do acórdão embargado é claro quanto ao ponto levantado em sede de embargos. Dessa forma, não há o que se falar em contradição.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.